Tribunal: TJSP
Processo: 1012078-73.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Tributário. IPTU do exercício de 2023. Sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do IPTU, reconhecendo a ilegitimidade passiva tributária da autora. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ilegitimidade passiva do credor fiduciário. Ocorrência. Credor fiduciário que detém apenas a propriedade resolúvel do bem e exerce a posse indireta, sem

Ementa:
Tributário. IPTU do exercício de 2023. Sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do IPTU, reconhecendo a ilegitimidade passiva tributária da autora. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ilegitimidade passiva do credor fiduciário. Ocorrência. Credor fiduciário que detém apenas a propriedade resolúvel do bem e exerce a posse indireta, sem ânimo de assenhoramento. Negócio jurídico que objetiva, quando necessário, alienar o bem para garantia do adimplemento de dívida, sem a outorga de poderes inerentes à propriedade. Observância da tese fixada pelo C. STJ no Tema 1158. Precedentes desta Câmara. Sentença mantida. Recurso não provido.